Tribunal: TCU
Processo: 026.984/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar o empreendimento relativo à conclusão das obras da barragem Panelas II, em Cupira/PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada na Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério do Desenvolvimento Regional (SNSH/MDR) e na Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco (Seinfra/PE), com o objetivo de fiscalizar o empreendimento relativo à conclusão das obras da barragem Panelas II, em Cupira/PE, objeto do convênio 892450/2019. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência à Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério do Desenvolvimento Regional (SNSH/MDR) e à Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco (Seinfra/PE), na condição de responsáveis pelo convênio 892450/2019, relativo às obras de conclusão da barragem de Panelas II, no município de Cupira/PE, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que foram identificados indícios de sobrepreço na planilha orçamentária do projeto executivo encaminhada pela Seinfra/PE, constante do documento 'REV 12_Orçamento_ONERADO_Panelas II_SEINFRA_SICRO abr19', que somam R$ 6.915.708,24 (data base outubro/2019), conforme detalhado no item III.1 do relatório de fiscalização (peça 22), situação que poderá afrontar aos arts. 3o e 4o do Decreto 7.983/2013; 9.2. informar à SNSH/MDR e à Seinfra/PE deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU.